Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-47.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001080-47.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDREA SIMOES PEREIRA Advogado(s): DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. REJEITADA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO A DEPENDENTE DE SERVIDOR INATIVO. DIREITO GARANTIDO POR LEI. DECRETO QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES INATIVOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DEMONSTRADA A ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. Salvador, __ de _______________ de 2020. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA